Tribunal: TJDFT
Processo: 0701931-25.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TURMA RECURSAL REUNIDA
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL.COMPETÊNCIA.CONFLITO NEGATIVO. 3o JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO DO DF (SUSCITANTE) E 4o JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO DO DF (SUSCITADO). NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA O DISTRITO FEDERAL. OBRIGAÇÕES AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO ORA SUSCITADO.